Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES GERAIS DE VENCIMENTOS. LEIS N. 38/89 E 117/90. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES ORIUNDOS DO DECRETO No 12.728/1990. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Revela-se possível a compensação dos reajustes relativos ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, uma vez que tais reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito dos servidores públicos em detrimento do erário.
2. Considerando-se que a compensação dos reajustes decorre de lei, é possível a sua discussão em fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. A Lei Distrital no 117/1990 estabeleceu o sistema compensatório dos reajustes a serem deferidos com aqueles que já haviam sido incorporados à remuneração dos servidores pela lei anterior.
4. A imposição de honorários recursais somente é cabível nas hipóteses em que houver sua fixação na instância originária.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.